Tribunal: STF
Processo: Rcl 68678
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da Vara Única Criminal de Tianguá, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Alega o reclamante, em suma: o Juiz a quo decidiu pela inaplicabilidade da súmula 14 do STF e requereu que fosse apresentada as devidas Respostas à Acusações, considerando a desnecessidade de acesso as provas, pois entende ser apenas de cunho esclarecedor, e tratando de réus preso precisa dar andamento ao feito, e dessa maneira viola o direito dos assistidos em ter acesso a integralidade do acervo probatório constante na acusação, inclusive se apresentadas as defesas preliminares, poderá ocorrer futuras preclusões. 



    Em razão disso, requer a procedência da reclamação, para que a autoridade reclamada disponibilize integralmente as provas produzidas no inquérito policial à defesa do reclamante, em conformidade com a Súmula Vinculante 14. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos. 



    No presente caso, o Juiz de Direito da Vara Única Criminal de Tianguá, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao decidir sobre o pleito da defesa, afirmou: 



    [...] a defesa dos acusados Vildomar Melo de Silva e Atahualpa Chaves Guimarães pleitearam a disponibilização de documentos complementares em relação as provas coletadas no Inquérito Policial antes que apresentassem resposta à acusação, sendo deferido por este Juízo em 09/02/2024, sendo a Autoridade Policial intimada por duas vezes (fls. 433 e 463), todavia, não cumprido até o momento as determinações. 



    [...]



    Por conseguinte, em relação ao pleito de documentação complementar requerida pela defesa dos acusados Vildomar Melo de Silva e Atahualpa Chaves Guimarães, embora não se desconheça o enunciado da Súmula vinculante n.º 14, em que assenta a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso, entendo pela inaplicabilidade, pelo menos neste momento processual. 



    Apesar da diligência sobre a cadeia de custódia que se requer já esteja finalizada, entendo que o requerido tem natureza, sobretudo, de esclarecimentos acerca das prova produzida, de modo a não ser material investigativo já documentado como prevê o entendimento vinculante, sendo ainda possível considerar que pode ser apresentado até o final da instrução sem prejuízos à defesa, além de que, havendo réus presos, é necessário tornar mais célere o andamento processual, desde que respeite os direitos constitucionais e requisitos procedimentais, como no caso dos autos. 



    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito dos autos do Inquérito Policial. Não se revela suficiente, para tanto, a menção de que o documento pode ser apresentado até o final da instrução sem prejuízos à defesa, além de que, havendo réus presos, é necessário tornar mais célere o andamento processual. 



    É direito do defensor, no interesse do aqui reclamante, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso da reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante 14.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos Autos 0203158-56.2022.8.06.0296 (Inquérito Policial 310-022/2022), em trâmite na Vara Única Criminal de Tianguá/CE. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente